Tribunal: TJDFT
Processo: 0739675-40.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OPOSIÇÃO NOS MESMOS AUTOS. ARTIGO 52, INCISO IX, DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que extinguiu os autos de embargos à execução distribuídos por dependência aos autos originários no 0738878-98.2021.8.07.0016. Em seu recurso, alega que a sentença foi proferia em desacordo com a legislação. Requer a anulação da sentença e o envio dos embargos aos autos originários.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 40964658 e 4096480). Contrarrazões apresentadas (ID 40964816).
3. Os embargos à execução oferecidos como meio de defesa ao cumprimento de sentença nos termos do artigo 52, IX, da Lei 9.099/95 deverão ser opostos nos autos principais do cumprimento da sentença. Dessa forma, a sentença que indeferiu a inicial foi proferida de acordo com a legislação, de modo que não há reparo a ser feito.
4. No que toca à alegação de má-fé do recorrido, a demonstração de má-fé (não se presume) constitui elemento essencial à incidência das penalidades previstas no artigo 80 do CPC. Nesse passo, por inexistir prova incontestável do dolo, não há como impor ao recorrente a referida condenação, sobretudo se não há prejuízo processual à parte adversa.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários fixados em 20% do valor corrigido da causa.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.